Tribunal: STF
Processo: RHC 57667
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. FALÊNCIA. AÇÃO PENAL DELA EMERGENTE, ATRIBUINDO
DIVERSOS DELITOS FALIMENTARES A MEMBROS DA DIRETORIA. II - AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA, COM BASE EXCLUSIVA NA TRANSGRESSAO
DE PRAZOS PROCESSUAIS. SE NÃO IMPORTARAM ELES NA OCORRENCIA DE
PRESCRIÇÃO, INSUCEDE O FUNDAMENTO SUSCITADO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 116
E 191, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI FALIMENTAR (DECRETO-LEI N 7.661/45) E
SÚMULA 147. - PRECEDENTES DO S.T.F. III - DELITOS SOCIETARIOS
COMETIDOS POR OMISSAO E AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CO-AUTORIA EXECUTIVA,
MAS AÇÃO COLETIVA DELITUOSA DA DIRETORIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA
AÇÃO CRIMINOSA, CAPAZ, DE UM LADO PROPORCIONAR AMPLA DEFESA DOS
ACUSADOS, E, DE OUTRO, NO PERTINENTE A POSSIVEIS OMISSÕES, SEREM
SUPRIDAS ANTES DA SENTENÇA (CPP, ART. 569), ARREBATANDO A
POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR-SE INEPTA A DENUNCIA. PRECEDENTES DO
S.T.F. (RHC 53.362 E ERE 74.104). IV - RECURSO NÃO PROVIDO.